Tribunal: TJSP
Processo: 1003890-18.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, o

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, o apelante quedou-se inerte. Daí necessariamente decorre o reconhecimento da deserção. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000162437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003890-18.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante RICARDO GESSULLI, são
apelados BANCO BRADESCO - S/A, ANA CAROLINE TORRISSO e THIAGO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o recurso, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003890-18.2018.8.26.0286 – Itu – VOTO No 44731 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1003890-18.2018.8.26.0286
Comarca:ITU 3a Vara Cível
Juiz: Fernando França Viana
Apelante: Ricardo Gessulli
Apelados: Banco Bradesco - S/A, Ana Caroline Torrisso e Thiago Alves
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DA PROVA DO
RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO
DECLARADA, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício
da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do
recolhimento do preparo recursal, o apelante quedou-se inerte.
Daí necessariamente decorre o reconhecimento da deserção. 2.
Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da causa.
Voto no 44.731
Visto.
1. Trata-se de ação anulatória de leilão extrajudicial proposta
por RICARDO GESSULLI em face de BANCO BRADESCO S/A, THIAGO
ALVES e ANA CAROLINE TORISSO ALVES.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
pretensão, condenando o autor ao pagamento das despesas do processo e
dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram
rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003890-18.2018.8.26.0286 – Itu – VOTO No 44731 - 3 -
Inconformado, apela o vencido pleiteando, inicialmente, a
concessão do benefício da gratuidade judicial, “em virtude de ser pessoa
pobre na acepção jurídica da palavra e sem condições de arcar com os
encargos decorrentes do presente recurso, sem prejuízo de seu próprio
sustento e de sua família” (fl. 632). Além disso, sustenta que “inexistia
obrigação inadimplida líquida”, pois na ação revisional concluiu-se que “a
instituição financeira cobrou mais do que o legalmente e contratualmente
previsto” (fl. 636). Também afirma que houve o descumprimento das normas
estabelecidas pela Lei no 9.514/97, estando demonstrado que “a intimação
para purgação da mora foi procedida de forma irregular, (...) não foi
assegurado ao Apelante o direito de preferência, e (...) o Apelante não foi
intimado da consolidação do imóvel” (fl. 637).
Recurso tempestivo, bem processado e respondido, com
formulação de matéria preliminar e pleito de sanção por litigância de má-fé
e de majoração da verba honorária pelos corréus Thiago e Ana Caroline.
É o relatório.
2. Desde logo, constata-se que a petição recursal foi
protocolizada sem a prova do preparo respectivo, com a formulação do
requerimento de gratuidade judicial. Seguiu-se o indeferimento do pleito por
parte deste Relator, que por isso fixou prazo para a comprovação do
recolhimento do preparo (fls. 751/752); o recorrente, porém, quedou-se inerte
(fl. 764).
Assim, preclusa a questão da gratuidade judicial e não
regularizado em tempo oportuno o preparo, deixando a parte exaurir a
oportunidade que lhe foi concedida, resta desatendido esse requisito de
admissibilidade. Daí advém a impossibilidade de conhecer do apelo,
operada que está a deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1003890-18.2018.8.26.0286 – Itu – VOTO No 44731 - 4 -
Não existe justificativa, entretanto, para a imposição das
sanções por litigância de má-fé, pois não se evidencia a tipificação de
quaisquer das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil,
o que afasta a possibilidade de aplicar a medida punitiva.
Por fim, considerando os termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento e levando
em conta a atuação acrescida, impõe-se elevar o montante da verba
honorária sucumbencial a 12% sobre o valor da causa.
3. Ante o exposto, e com essa observação, julgo deserto o
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator